Tribunal: TJDFT
Processo: 0732796-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE CONSUMO. RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
1. Deve-se reconhecer a existência de relação de consumo quando o estabelecimento bancário realiza operações em nome do consumidor sem a sua anuência.
2. Os fornecedores de bens e serviços devem suportar os riscos naturais de seu negócio, inclusive sofrendo as consequências de suas condutas negligentes, em decorrência de sua responsabilidade objetiva.
3. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
4. “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. (art. 42, parágrafo único, do CDC).
5. Recurso não provido.